Tribunal: TJMT
Processo: 1024275-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1024275-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO - CPF: 061.058.711-04 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM– 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – CLARA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE EXECUTIVO DE PENA - REITERAÇÃO INCONTESTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL -

PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS –
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
In casu
, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa.

2. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições para tanto. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcos Antônio Baraldi – OAB/MT no 21.110, em benefício de
Antônio Garcia da Costa Neto
, atualmente recolhido ao Anexo do Presídio Major Eldo Sá Corrêa, “Mata Grande”,
aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal com a manutenção da custódia prévia (autos do processo N.U. 1020016-68.2020.8.11.0003), em que se apura a prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Informou o d. impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/09/2020, na posse de 0,38gr (trinta e oito centigramas) de pasta base e 1,59gr (um grama e cinquenta e nove centigramas) de
cannabis sativa L
. (maconha), e após a lavratura do APFD, a magistrada plantonista da 1a Vara Criminal da SSJ de Rondonópolis homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal, à seu juízo, desprovida de fundamentação concreta. Aduziu que posteriormente requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, juntando elementos que depõem em seu favor, no entanto, restou indeferida.

Defendeu a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, justificada apenas em meras suposições de que o paciente “
poderia voltar a delinquir
”, sem apoio em qualquer elemento concreto.

Assegurou que o paciente não possui nenhum registro criminal como faz prova das certidões negativas juntadas aos autos, bem como do comprovante de endereço, argumentando que a própria jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade do encarceramento do agente em razão da apreensão de pequena quantidade de droga

Ponderou, que o paciente possui o direito de aguardar em liberdade o desenrolar do processo, uma vez preenchidas as exigências legais para a concessão de liberdade provisória, invocando em seu benefício, o princípio da presunção de inocência, uma vez que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Por entender que se fazem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requereu liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, e assim seja o paciente colocado em liberdade, fixando, caso entender necessário, outras medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com determinação de não se ausentar do Estado, expedindo para tanto o competente alvará de soltura em benefício do paciente; no mérito, pugnou pela ratificação da medida.

O pleito liminar foi indeferido (Id. n. 67249961).

Depois de prestadas as informações (Id. n. 67616981), a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem constitucional (Id. n. 71018951).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021